Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. NO EXERCÍCIO DE EMPREGO. PROVAS SUFICIENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL. CONFISSÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que que condenou o ora apelante a 1 ano e 10 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 18 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes sobre o dolo do acusado, se o quantum de exasperação da dosimetria foi adequado e se deve ser reconhecida a atenuante pela confissão espontânea.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
4. In casu, os depoimentos firmes e coesos da vítima estão corroborados pelas demais provas dos autos, notadamente as declarações da testemunha policial e as provas documentais.
5. O dolo do réu é evidente, tendo em vista que, por diversos meses, o acusado se recusou a devolver a caixa de som a vítima, que, até hoje, não recebeu o bem. O fato de o réu ter se mudado repentinamente sem comunicar a vítima também deixa claro o seu intuito de apropriar do bem que estava em sua posse.
6. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes do STJ e TJDFT.
7. É inviável reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, uma vez que o acusado, a todo momento, negou que tivesse a intenção de se apropriar do bem da vítima e insistiu em dizer que estava disposto a restitui o prejuízo da vítima. Ademais, o réu criou versão fantasiosa para se eximir da responsabilidade penal, alegando que teria sido furtado por um conhecido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.